Tribunal: TJES
Processo: 5001093-17.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001093-17.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: THOMAGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de Thomagran Granitos e Mármores Ltda. e outro, com fundamento na ausência de interesse de agir, dado o baixo valor do crédito e a inexistência de movimentação útil para localização de bens há mais de um ano.

2. O Município recorrente alega a constitucionalidade das taxas, sua autonomia tributária para fixar limites de ajuizamento e que os requisitos da Resolução nº 547/2024 do CNJ seriam aplicáveis apenas a novos processos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção de execução fiscal em curso quando o valor do crédito é inferior ao parâmetro de R$ 10.000,00 e não há movimentação útil (localização de bens) há mais de um ano, em conformidade com o Tema 1184/STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 da repercussão geral, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, quando constatada a ausência de interesse de agir pela desproporcionalidade entre os custos da máquina judiciária e o proveito econômico esperado.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabeleceu o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para aferição dessa utilidade, determinando, em seu art. 1º, § 1º, a aplicação imediata aos processos em curso que não apresentem citação ou bloqueio de bens após um ano de diligências.

6. No caso concreto, o crédito originado em 2018 é inferior ao teto estabelecido e, após a citação ocorrida em 2021, não foram encontrados ativos financeiros ou bens penhoráveis, configurando a ineficiência da continuidade do aparato judicial para a persecução do crédito.

7. A existência de protesto extrajudicial da CDA reforça que o ente público possui meios administrativos de cobrança mais proporcionais e menos onerosos que a via judicial infrutífera.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "É cabível a extinção de execução fiscal de baixo valor, inclusive as em curso, quando não houver citação ou bloqueio de bens no período de um ano, em observância aos princípios da eficiência e economicidade, conforme as diretrizes do Tema 1184/STF e da Resolução 547/2024 do CNJ."

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 547/2024 do CNJ, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001093-17.2019.8.08.0011

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE
: MUNIC
Í
PIO DE
CACHOEIRO

RECORRID
OS

: THOMAGRAN GRANITOS E MARMORES LTDA E
RENATO MARSIGLIA

MAGISTRADO :
ROBSON LOUZADA LOPES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A
controvérsia reside na possibilidade de extinção prematura da execução fiscal, fundamentada na racionalização de custos e no baixo valor do crédito
, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e na ausência de interesse processual, conforme balizado pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.
.

Pois bem.

A
execução fiscal em
exame
amolda-se perfeitamente às hipóteses de extinção delineadas pela Suprema Corte.

O crédito exequendo, originado em 2018, possui valor nominal significativamente inferior ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido como critério objetivo de racionalização pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não obstante os argumentos
do
Município apelante acerca de sua autonomia legislativa, impõe-se reconhecer que o interesse de agir é condição da ação de natureza dinâmica, devendo ser aferido sob a ótica do binômio utilidade-necessidade.

No caso vertente, a citação do executado aperfeiçoou-se em março de 2021, e, desde então, as diligências empreendidas pela Fazenda Pública restaram infrutíferas para a localização de ativos financeiros ou bens penhoráveis.

Nesse contexto
, manter o aparato judiciário mobilizado para a persecução de crédito cujo custo operacional — estimado tecnicamente pelo STF em patamar superior a nove mil reais — suplanta o próprio proveito econômico pretendido, constitui manifesta afronta aos princípios da economicidade e da eficiência.

Registre-se
que o Tema 1184 do STF expressamente autoriza a extinção de execuções de baixo valor quando constatada a "patente desproporção" e a "ausência de movimentação útil há mais de um ano".

Assim,
a alegação de que as exigências da Resolução 547/2024 aplicam-se apenas a novos ajuizamentos não socorre o recorrente.

O § 1º do art. 1º do referido ato normativo
determina
a extinção de processos em curso que não apresentem movimentação útil, independentemente da data de protocolo, visando justamente o desafogamento das prateleiras do Judiciário de demandas inócuas.

De mais a mais,
o fato de o Município ter promovido o protesto extrajudicial da CDA em 2018 apenas reforça a tese de que a via administrativa é o meio adequado e proporcional para a manutenção da cobrança, sem que se faça necessária a utilização da via judicial com um processo executivo infrutífero.

Assim, a sentença recorrida não merece reparo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.